Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DOAÇÃO INOFICIOSA DE DIREITOS PATRIMONIAIS SOBRE BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. COLAÇÃO. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
1. A doação de ascendentes a descendentes configura adiantamento do que lhes cabe por herança, sendo é permitida a doação em vida de valor inferior a 50% do total do patrimônio, sendo a intenção do donatário contrária ao adiantamento de herança, deve expor expressamente, que se trata de doação de valor correspondente à parte disponível e não se comunica com a legítima (artigos 544, 1789 e 2005, todos do Código Civil).
2. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador, bem como da parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, nos moldes dos artigos 548 e 549, ambos do Código Civil.
3. Considera-se inoficiosa a doação que excede metade do patrimônio do doador e compromete a legítima dos herdeiros necessários, que é definida no momento da liberalidade, e não na data do falecimento do doador (art. 2007, §1o, do Código Civil).
4. Injustificado o indeferimento da petição inicial, comprematura extinção do processo, com fulcro na ausência de interesse processual, de modo a postergar o exame do questionamento de nulidade de doação inoficiosa para o momento da colação, já que possível seja aferida, de plano, a sua validade, ante a doação da integralidade do patrimônio da ascendente, mesmo estando vivo o doador, sem “reserva de parte para a subsistência”, como prevê o art. 548 do CC (“É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador”) e, supostamente, próximo de ser partilhado em razão do divórcio do donatário, consubstanciando-se, assim, a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional almejado
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.